Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. OCORRÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve preclusão da matéria posta.
2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. No caso dos autos, verifica-se não ter ocorrido a impugnação tempestiva sobre a eventual afastamento da solidariedade, além de a agravante tentar renovar a discussão acerca de sua equiparação e extensão dos benefícios da Fazenda Pública, matéria já devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, sendo incabível o conhecimento do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC).
4. Caracteriza litigância de má-fé a reiteração de tese já debatida nos autos, mormente quando é questão preclusa, exaustivamente dirimida em outros recursos com trânsito em julgado. Sendo nítida, portanto, a violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, impõe-se a aplicação da multa por litigância de má fé.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.